Tribunal: TJPA
Processo: 0000153-13.2011.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000153-13.2011.814.0089
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MELGAÇO (Vara Única)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA
DEF. PÚB.: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
EX OFICIO
DO CRIME DE AMEAÇA
1) É inadmissível a
extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula nº 438 STJ). Em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada para o crime de ameaça, a saber, 06 meses de detenção, quando o recurso é da acusação. Nos termos do art. 109, VI do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, verifica-se em 03 (três) anos. Desta forma, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a efetiva análise do recurso pelo Tribunal, mesmo após o computar o período em que o prazo prescricional ficou suspenso, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, em relação ao crime de ameaça. Tendo transcorrido quase 06 anos entre os marcos interruptivos para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, o feito deve voltar a origem para instrução, considerando que o prazo prescricional de 08 anos não foi alcançado, na esteira do art. 109, IV do CP
2).
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO
em relação ao crime do
art. 147 do CP
,
conhecendo
e
concedendo provimento parcial
ao recurso, devendo os autos retornar à origem para instrução do feito apenas quanto ao crime do art. 129, §9º, do CP.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO ART. 147 DO CP E CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª sessão ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 08 e 16 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, na qual declarou extinta a punibilidade do réu
MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA,
com base na prescrição virtual da pretensão punitiva, atinente aos crimes do art. 129,§9º e art. 147, todos do CP.

Narra a denúncia que, no dia
02/04/2011
, por volta das 18:00 hs, na Avenida Senador Lemos, Bairro Centro, Melgaço/PA, o denunciado ameaçou, com uma faca, matar sua companheira SUELI DO SOCORRO DE ALMEIDA DE CARVALHO e agrediu com chutes sua mãe MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Na data dos fatos, vítima SUELI DO SOCORRO estava na casa de seu sogro MOISÉS, quando o denunciado chegou ao recinto e, sem motivos aparentes, armou-se com uma faca e tentou furar sua companheira, que saiu correndo pela Rua Senador Lemos, sendo perseguida pelo denunciado.

Nesse momento, o sobrinho da vitima, conhecido pelo apelido de Dedê, juntamente com outro rapaz, tomaram a faca da mão do denunciado, fazendo cessar a conduta criminosa.

Prossegue afirmando que o réu retornou para a casa dos pais e armou-se com um terçado para agredir seus genitores, mas foi desarmado, após ter desferido chutes contra sua genitora, atingindo-lhe a integridade física, oportunidade em que ameaçou de morte sua companheira, caso fosse preso. Na policia, alegou que não recordava dos fatos, pois estava embriagado.

A denúncia, de fls. 02/04, foi ofertada em 12/05/2011, sendo arrolada quatro testemunhas, tendo sido recebida em
22/05/2011
(fl. 43).

Citação do acusado não foi operada , pois ele não foi encontrado no endereço indicado (fl.45, verso).

Após, foi encaminhado os autos ao Ministério Público que emitiu parecer para citação por edital do acusado.

Determinada a citação por edital, ela foi realizada.

Após, foi dada decisão para suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art.366 do CPP, em
23/08/2012.
(fl. 52)

Após, o MM. Juízo
a quo
declarou a prescrição virtual, por intermédio da sentença de fls. 53-53 v.

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o recurso em análise, aduzindo, em suma, que o Juízo incorreu em ¿
erro in judicando¿,
considerando que desconsiderou o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional. Esclarece que, mesmo com a aplicação da Súmula nº 415 do STJ, o lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição não ultrapassaram os 04 anos sustentados na sentença, devendo ela ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

Em contrarrazões (fls. 62-65), a defesa manifestou-se pelo improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça
CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
se manifestou pelo provimento do recurso.

Os autos me vieram conclusos em 13/06/2018.

É o relatório. À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A prescrição virtual aplicada na sentença é veementemente rechaçada, sendo editada a súmula nº 438 do STJ, que assim preleciona: "
É inadmissível a
extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
". Versa, portanto, sobre a prescrição retroativa antecipada ou prescrição pela pena
in perspectiva
ou, ainda, prescrição virtual ou pela pena projetada, sendo o entendimento que permanece fixado na jurisprudência atual daquela Corte,
in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Não é outro o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 129, §9°, DO CP C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/06 ? PRESCRIÇÃO VIRTUAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL ? Procedência.
Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (TJPA, 2020.00445551-65, 211.821, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Desta forma, a prescrição virtual aplicada na sentença deve ser afastada. Contudo, de bom alvitre relembrar que a exordial acusatória imputou ao réu a violação:
1)

Art. 129, §9º:
cuja pena máxima cominada para o delito é de
03 anos de detenção;
2)

Art. 147:
cuja pena máxima cominada para o delito é de
06 meses de detenção

Preliminarmente e, de ofício, verifico que infelizmente já se operou a extinção da punibilidade do apelado, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, apenas em relação ao crime do art. 147 do CP, conforme demonstrarei:

Infere-se que a denúncia foi recebida em
22/05/2011
(fl. 43) e, em 23/08/2012, foi determinada a suspensão do processo do prazo prescricional, tendo decorrido entre tais marcos
1 ano, 03 meses e 01 dia.

Considerando o teor da Súmula nº 415 do STJ ¿
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada¿
devemos aplicar o prazo de suspensão de 06 meses e, assim, o prazo prescricional volta a correr a partir de 23/02/2013.

Considerando que foi prolatada sentença absolutória, que indubitavelmente não interrompe o prazo prescricional (
vide
art. 117 do CP), transcorrendo este sem intercorrências.

Antes do trânsito em julgado da sentença, a prescrição se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no presente feito é inferior 1 (um) ano. Desta feita, com fulcro no disposto no art. 109, VI do CP, ocorrerá à prescrição em 3 (três) anos.

Neste diapasão, verifico que transcorreu mais de 08 anos, entre a data do recebimento da denúncia, a interrupção do prazo prescricional (23/08/2012), o retorno da contagem do prazo e os dias atuais, restando, deste modo, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em virtude da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, em relação ao crime do art. 147 do CP.

Quanto ao crime remanescente, verifico que a prescrição não se operou. Isto porque, considerando que o máximo da pena do crime do art. 129, § 9º do CP é 03 anos, o prazo prescricional ocorre em 08 anos, na esteira do art. 109, IV do CP, não tento o referido prazo prescricional transcorrido entre os marcos interruptivos, visto que após o somatório dos prazos, chegamos em quase 06 anos.

Por todo o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu
MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA
, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, em relação ao crime do art. 147 do CP, conhecendo e concedendo provimento parcial ao recurso, devendo os autos retornar à origem para instrução do feito apenas quanto ao crime do art. 129, §9º, do CP.
Belém, 16 de junho de 2020.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator